Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-06.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA
I. CASO EM EXAME
1. Direito à vaga em creche pública próxima à residência e em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se o ente público tem o dever de assegurar à parte autora a matrícula em creche próxima à residência, em período integral
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público constitui direito subjetivo à educação, garantido pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, pelo art. 54, IV, do ECA, e pelo art. 4o da LDB. O STF, no julgamento do Tema 548 (RE 1.008.166/SC), com repercussão geral, firmou a obrigatoriedade de efetivação integral deste direito pelo Poder Público.
4. O atendimento em creche por período integral está previsto no art. 31, III, da LDB, e regulamentado pelo Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil no Distrito Federal, que assegura jornada de 10 horas diárias para crianças de até 3 anos.
5. O direito à matrícula em creche próxima à residência está expressamente garantido pelo art. 53, V, do ECA e pelo art. 4o, X, da LDB, assegurando a oferta de vaga em instituição mais próxima ao domicílio do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do DISTRITO FEDERAL desprovido. Apelação da autora provida.
Tese de julgamento: 1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e por período integral.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; LDB, arts. 4o, X, e 31, III; Lei Distrital no 7.064/2022, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166 (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020; STJ, Tema 1.076, EDcl no REsp 1.822.251/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.05.2021.